Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RECURSO. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE EXAME DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA AGRAVANTE CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇA. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.
1. Apelação criminal interposta em que se busca o reexame da dosimetria da pena.
2. Acerca da conduta social, sabe-se que ela diz respeito ao comportamento do agente no meio familiar e social, devendo ser analisado o seu perfil no seio da família, vizinhança, trabalho e escola. Assim, o fato de o réu ser policial militar da reserva não permite o exame negativo de tal vetorial, pois a conduta incriminada não possui qualquer relação com sua condição profissional.
3. Em que pese ser reprovável a prática do delito motivada pelos ciúmes, tal circunstância não extrapola as razões habituais para o cometimento de crimes dessa natureza, tratando-se de elemento motivador intrínseco ao tipo penal. Precedentes.
4. As circunstâncias do crime somente devem ser examinadas de modo desfavorável quando extrapolarem o resultado previsto no tipo penal, o que não ocorre no caso.
5. Apesar do pedido formulado nas razões do recurso, foi devidamente reconhecido na sentença a incidência da agravante de crime praticado contra criança.
6. Recurso conhecido e desprovido.